Tribunal: TCU
Processo: 032.350/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10319/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.350/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Fátima dos Santos Couto (XXX.502.552-XX); Edimilson Pereira Maia (XXX.743.852-XX); Isaac Dahan (XXX.149.592-XX); Maria Alves Evangelista (XXX.210.622-XX); Milene Junia Barbosa Mendes Nascimento (XXX.674.112-XX); Nilce Barros Maia (XXX.434.342-XX); Norma Paulino Castelo Branco (XXX.236.662-XX); Rosa Maria Ribeiro da Silva (XXX.252.892-XX); Rosilda Leandro da Silva (XXX.721.962-XX); Willeyne Lima Magalhães (XXX.169.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.